Tribunal: TJMT
Processo: 1084985-25.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084985-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDREIA RIBEIRO GHELLER - CPF: 020.256.529-76 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ANGELA MARIA GHELLER - CPF: 055.174.571-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1084985-25.2025.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ – MT

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDAS: ANDREIA RIBEIRO GHELLER E ANGELA MARIA GHELLER

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.417 DO STF. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. PROVAS INEQUÍVOCAS DAS AUTORAS DE MOTIVOS OPERACIONAIS (FALTA DE TRIPULAÇÃO). FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
APLICADA. TEMA 1.417/STF INAPLICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que afastou a tese de força maior e julgou procedentes os pedidos das autoras, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada demandante a título de indenização por danos morais. A lide decorre do cancelamento do voo Cuiabá-Guarulhos. A recorrente pugna pela suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF e, no mérito, defende a exclusão da sua responsabilidade civil alegando mau tempo. As autoras, por sua vez, demonstram a partir de declaração da própria GOL e vídeos do comandante que o cancelamento se deu por motivos operacionais e falta de tripulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações formulado pelo patrono da recorrente para prevenção de nulidades; (ii) definir se o feito deve ser suspenso com base no Tema 1.417 do STF ou se é cabível a técnica do
distinguishing
pleiteada pelas autoras; (iii) estabelecer se o cancelamento decorreu de força maior (mau tempo) ou falha operacional (fortuito interno); e (iv) determinar se há dever de indenizar por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao contraditório, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela companhia aérea, determinando-se que as publicações recaiam no nome do Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A), prevenindo-se nulidades absolutas nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

4. O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal estabelece a suspensão nacional de demandas que versem sobre a responsabilidade do transportador aéreo por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo estritamente motivados por "condições climáticas adversas/força maior".

5. No caso em testilha, todavia, aplica-se a técnica do
distinguishing
, pois o acervo probatório carreado (declaração da própria GOL e vídeos do comandante) demonstra inequivocamente que o cancelamento derivou de "motivos operacionais" e "falta de tripulação", circunstâncias que configuram fortuito interno e representam risco inerente à atividade empresarial. Assim, a suspensão processual embasada no Tema 1.417/STF não tem aplicabilidade ao caso.

6. A relação jurídica estabelecida atrai a incidência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea perante as passageiras é objetiva, não sendo elidida por questões internas de readequação de malha aérea ou falta de efetivo para a operação, conforme dita o art. 14 do CDC.

7. A conduta de cancelar o voo por deficiência operacional própria, impingindo às consumidoras atrasos significativos em sua jornada, caracteriza falha na prestação do serviço que frustra o planejamento e a legítima expectativa das passageiras. Tal infortúnio ultrapassa as balizas do mero aborrecimento cotidiano e configura ofensa extrapatrimonial indenizável.

8. O valor de R$ 3.000,00 para cada autora arbitrado na sentença revela-se escorreito, guardando fiel observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico e compensatório da medida, alinhando-se aos parâmetros adotados por este Colegiado em litígios congêneres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão processual determinada pelo Tema 1.417 do STF restringe-se a hipóteses de fortuito externo atreladas a condições climáticas adversas, não se aplicando, por meio da técnica do
distinguishing
, aos casos de cancelamento de voo decorrentes de fortuito interno (motivos operacionais e falta de tripulação). 2. A falta de tripulação e a readequação de malha aérea configuram fortuito interno, consubstanciando risco da atividade e não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O cancelamento de voo motivado por desorganização interna enseja reparação por danos morais."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º; CPC, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANDREIA RIBEIRO GHELLER e ANGELA MARIA GHELLER.

Na petição inicial, as autoras narraram ter adquirido passagens aéreas operadas pela empresa ré para o trecho Cuiabá/MT a Guarulhos/SP. Afirmaram que o referido voo foi cancelado única e exclusivamente sob a fundamentação de "motivos operacionais" e "falta de tripulação", conforme atestado por declaração impressa fornecida pela própria companhia no balcão e vídeos gravados contendo o pronunciamento do comandante da aeronave. Relataram que o evento gerou intenso desgaste e atrasos em suas programações e pleitearam, no mérito, a condenação da transportadora à compensação por danos morais.

A companhia aérea apresentou defesa pugnando, preliminarmente, pelo sobrestamento nacional do feito com fulcro no Tema 1.417 do STF. No mérito, alegou excludente de responsabilidade, sustentando categoricamente que o voo foi impedido por "força maior" e "condições meteorológicas adversas", invocando a aplicação prioritária do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para afastar o dever reparatório. Requereu a intimação processual exclusiva em nome de seu patrono.

Após manifestação urgente das autoras (Impugnação) apontando o cabimento do
distinguishing
por ausência de fator climático no litígio, o magistrado de origem procedeu ao julgamento da lide. A sentença afastou a suspensão arguida pelo Tema 1.417 e rechaçou a tese de fortuito externo elaborada pela defesa, acolhendo a premissa autoral do fortuito interno. Ao final, condenou a GOL Linhas Aéreas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada uma das requerentes a título de danos morais.

Inconformada, a companhia aérea ré interpôs o presente Recurso Inominado, buscando o seu conhecimento em ambos os efeitos, a reforma integral da sentença para afastar sua condenação e insistindo na ocorrência de força maior excludente.

As contrarrazões foram acostadas aos autos pelas autoras, que reiteram a não aplicação do Tema 1.417 do STF frente ao cancelamento abertamente operacional ocorrido e pleiteiam o integral desprovimento do apelo, validando os termos sentenciais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela companhia aérea, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal e o adequado recolhimento do preparo.

Ab initio, com arrimo normativo no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, defiro a rogativa preventiva de cunho processual alçada nas peças de bloco e nas razões recursais da requerida. Desse modo, determino à Secretaria desta C. Turma Recursal que envide as habilitações sistêmicas pertinentes para que toda e qualquer intimação ou publicação judicial futura voltada à companhia aérea GOL recaia exclusivamente na pessoa do advogado Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A), propiciando-se a regularidade processual irretocável e o resguardo da ampla defesa sob pena de nulidade absoluta.

Avançando ao mérito da querela, impõe-se a análise da almejada preliminar de sobrestamento do feito propugnada pela recorrente atrelada à afetação do Tema 1.417, originário do Colendo Supremo Tribunal Federal. O pleito de paralisação processual, entretanto, não ostenta amparo fático e jurídico para prosperar.

O Tema 1.417 do STF versa sobre a prevalência, ou não, das normas protetivas do consumidor vis-à-vis ao Código Brasileiro de Aeronáutica para a apuração da responsabilidade civil do transportador aéreo nos eventos de cancelamento ou atraso consubstanciados por "condições climáticas adversas/força maior". A baliza erguida pela Corte Constitucional, portanto, não é irrestrita, blindando de sobrestamento automático os ilícitos originários do exclusivo escopo administrativo e logístico da empresa.

Aplicando-se, com máxima precisão, a técnica do
distinguishing
arguida na impugnação, emerge cristalino que a presente lide foge do espectro do julgado vinculante. As autoras carrearam farto e cabal acervo probatório – não infirmado pela companhia – incluindo declarações documentais fornecidas pela própria operadora em solo e mídias de vídeo com pronunciamento da autoridade de bordo (o comandante) asseverando que o malfadado revés da operação se originou unicamente de "motivos operacionais" e de "falta de tripulação".

É basilar na jurisprudência pátria e no crivo desta Terceira Turma Recursal que a readequação de malha aérea, a falta de efetivo escalado (tripulação) ou qualquer intempérie atrelada ao planejamento corporativo de viagens consistem em eventos que habitam a bolha do
fortuito interno
, compondo o estrito risco-proveito do negócio gerido pela aviação. O Tema 1.417 do STF restringe-se a hipóteses de
fortuito externo
, pelo que a lide em curso segue devidamente habilitada para julgamento, imune a qualquer óbice suspensivo.

Ultrapassada tal premissa, tem-se que a responsabilidade civil inerente ao contrato de transporte aéreo pactuado deve ser regida pela lente do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (art. 14,
caput
), consubstanciando feição objetiva, cuja configuração dispensa a perquirição de culpa.

Ao operar a quebra da obrigação pactuada sem apresentar excludentes de responsabilidade idôneas (fato exclusivo da vítima ou força maior externa), e considerando o derruimento de sua genérica alegação de mau tempo perante as provas das passageiras, a GOL consolidou inexcusável falha na prestação do serviço. Cancelamentos injustificados que obstaculizam de inopino o desígnio das consumidoras perfazem muito mais do que trivialidades contratuais, impondo constrangimento, aborrecimentos extraordinários e aflitiva espera aeroportuária que maculam diretamente a esfera íntima do cliente.

Logo, o dano moral no presente caso assenta-se devidamente caracterizado e reconhecido. Relativamente ao seu
quantum
reparatório, tem-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em prol de cada autora, tal como fincada com sobriedade no juízo
a quo
, encontra-se enfeitada pelos princípios regentes da razoabilidade e proporcionalidade. O numerário reprime de forma pedagógica a repetição de falhas logísticas semelhantes sem propiciar o enriquecimento indevido das vítimas, equiparando-se com robusta conformidade aos precedentes deste Colegiado. A irretocável decisão monocrática de primeiro grau desponta merecedora de ratificação integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando
in totum
a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, a qual passa a valer como Acórdão nos ditames do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Em razão do desprovimento do apelo e figurando a recorrente como vencida na instância recursal, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à procuradoria das recorridas, os quais fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, exegese estrita do ditame do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026